Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO QUE PASSA DEBAIXO DO IMÓVEL DO AUTOR. OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO. RESOLUÇÃO 14/2011 ADASA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO .

Sinopse-fática: ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de rompimento de tubulação de esgoto que passava debaixo do imóvel do autor, ocasionando inundações.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz ser dever da CAESB arcar com os prejuízos relativos à inundação decorrente do rompimento de tubulação de esgotos que se encontrava debaixo do seu imóvel. Afirma que a ré sabia dos riscos existentes e, mesmo assim, não realizou nenhuma obra simples para diminuição do perigo. Sustenta que a requerida agiu com negligência no sentido de não previnir o acidente.

2. Destarte, a relação jurídica em apreço está submetida tanto ao micro sistema do Código de Defesa do Consumidor, quanto no regime jurídico próprio do direito administrativo, no que se refere à responsabilidade objetiva, por força do §6o do art. 37 da Constituição Federal. 2.1. O autor é consumidor e a ré fornecedora de serviço ou produto e a ré presta, em regime de concessão, serviços públicos e isso lhe impõe, como regra, a responsabilização com fundamento na teoria do risco administrativo. 2.2. Levando em consideração os diplomas normativos aplicáveis ao caso, a responsabilidade civil da ré pode ser apurada sem se perquirir a existência de culpa, limitando-se à aferição da conduta e do dano aos interesses de eventuais terceiros. 2.3. Outrossim, o fato de a ré responder objetivamente em caso de dano não permite que se lhe impute a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que não se pode ter o seu espectro de abrangência aumentado para permitir que responda inclusive de forma indireta.

3. No caso dos autos, há informações contundentes que a edificação do imóvel foi feita sobre o emissário do sistema coletor da rede da CAESB, não obedecendo a faixa de servidão administrativa de domínio da mesma. 3.1. Conforme Resolução n. 14 de 2011 da ADASA, Anexo VI, Tabela I, alínea 17, constitui infração administrativa referente ao sistema de abastecimento de águas a “construção sobre rede de água” e ainda na Tabela do II aduz se tratar de infrações a “construção sobre coletores de esgoto”. 3.2. Por fim, não consta nos autos qualquer documentação que fundamente a regularidade da edificação a justificar o pleiteado ressarcimento, ao contrário dos muitos documentos probatórios que demonstram que o local objeto do imóvel encontra-se irregularmente instalado sobre rede de água. 3.3. A regularidade da edificação serviria para comprovar, com respaldo técnico tanto da concessionária, quanto da Defesa Civil de que o local não se encontra em área de servidão administrativa ou que não possui qualquer outro impedimento de construção. 3.4 Assim, a ré não pode ser responsabilizada se não deu causa ao dano experimentado pelo autor, pois este não se atentou para regras de edificação. 3.5. Jurisprudência: “(...) Não havendo comprovação de regularidade de edificação de bem imóvel sobre rede de água e esgoto, não há que se considerar ato ilícito a retirada de parte de imóvel construído em área de servidão administrativa para a realização de obras de reparo da rede, ademais quando devidamente precedido da constatação de necessidade da intervenção por parte da Defesa Civil.” (07059595520188070018, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, PJe: 4/5/2019).

4. Apelação improvida.